Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-46.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – FRATURA NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO LIAME OCUPACIONAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO DO INSS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – FRATURA NO TORNOZELO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DO LIAME OCUPACIONAL QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO DO INSS PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DE CUSTAS DA AUTORA.
Recurso do INSS provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.